Tribunal: TJDFT
Processo: 0712782-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712782-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA ALVES CARVALHO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vanessa Alves Carvalho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0701245-95.2021.8.07.0002, determinou que indicasse a localização do veículo ou purgasse a mora, nos seguintes termos: “A análise do processado faz ver que a requerida, muito embora ainda não tenha sido citada, possui conhecimento do feito, tanto que já apresentou diversas defesas indiretas ao pleito principal. Tal atitude não configura, a princípio, qualquer ilegalidade, mas conduz à conclusão de que ela vem tentando esquivar-se ao cumprimento de sua obrigação contratual. Além disso, é indubitável que o devedor fiduciante, na qualidade de possuidor direto e depositário do bem dado em garantia fiduciária, possui a obrigação de indicar o local onde se encontra o bem ou o destino que se lhe deu. Assim, a fim de assegurar o princípio da lealdade processual e da boa-fé contratual, defiro o pleito deduzido pelo requente. Para tanto, determino a intimação da requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, indicar o paradeiro do veículo objeto da busca e apreensão, bem como os dados completos da pessoa para quem o bem tenha sido eventualmente alienado. Deixo assentado que o não acatamento da instância por motivos injustificados, dará causa à configuração de ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, com a consequente imposição das penalidades associadas a tais condutas faltosas. Intimem-se.” Discorre a Agravante que as partes celebraram o Contrato de Financiamento de Veículo n° 0105200010127705, em 13.9.2019, e em razão do inadimplemento, foi proposta ação de busca e apreensão. Relata que foi deferida liminar de busca e apreensão, todavia, o veículo não foi localizado e foi determinado à Agravante que indicasse o seu paradeiro, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Afirma que a determinação não tem respaldo legal e que nos termos do art. 5o, II, da Constituição Federal somente por lei é possível criar deveres, direitos e impedimentos. Acrescenta que o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 13.043/2014, estabelece que sendo infrutíferas as buscas do veículo, a ação pode ser convertida em execução de título extrajudicial, de modo que a não localização do veículo não obsta o recebimento da quantia almejada pelo Agravado. Sustenta que a exigência de entregar o veículo é excessivamente onerosa e ofende o princípio constitucional do devido processo legal. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação de que está na iminência de sofrer indevida multa. Ao final, requer a revogação da r. decisão agravada para afastar a determinação questionada e, consequentemente, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça (Id. 91356201 dos autos de origem). É relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Em síntese, a Agravante alega que não há lei que lhe obrigue indicar o paradeiro do veículo objeto dos autos. Sucede que, como bem destacado na r. decisão agravada, a determinação de indicação da localização do veículo está respaldada pelos princípios da cooperação, efetividade, lealdade e boa-fé processual. Nos termos do art. 77, IV, do CPC, é dever das partes “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”, de maneira que qualquer conduta disposta no referido inciso poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça. Na hipótese dos autos, foi concedida liminar para a busca e apreensão do veículo objeto dos autos, que não foi encontrado. Embora a Agravante tenha comparecido espontaneamente aos autos, acompanhou as constantes buscas, sem se manifestar sobre o paradeiro do veículo dado em garantia do contrato. Logo, não é excessivamente onerosa a determinação de indicação do paradeiro de veículo pela ora Agravante. Com efeito, a determinação de a devedora informar a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito está fundada nos princípios da boa-fé processual e cooperação, previstos nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil, bem como na boa-fé objetiva contratual imposta à devedora fiduciária. No caso dos autos, depreende-se a intenção de a Agravante impedir a busca e apreensão determinada na decisão judicial, na forma da lei, o que evidencia violação ao dever de cooperação e autoriza a aplicação de multa por descumprimento. Cumpre ressaltar que a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é faculdade conferida ao credor, e não obrigação. Ressalto, ainda, que as partes devem agir com boa-fé e cumprir as ordens judiciais. Por fim, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, sobretudo porque não foi imposta multa, mas tão somente determinada a indicação do paradeiro do veículo dado em garantia do contrato de financiamento. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão da r. decisão agravada. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora